Tribunal: TJMT
Processo: 0007728-39.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007728-39.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAMOS DA SILVA - CPF: 173.091.661-91 (APELADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (APELANTE), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0007728-39.2019.8.11.0004

APELANTE: BANCO CSF S/A

APELANTE: ICATU CAPITALIZACAO S/A

APELADO: SEBASTIAO RAMOS DA SILVA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM SEGURO DE VIDA VINCULADO A UM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E NULIDADE DA INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O NÚMERO DA SORTE RELATIVO AO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DO AUTOR NÃO FOI SORTEADO – DESCABIMENTO – INCONTROVÉRSIA QUANTO À CONTEMPLAÇÃO DO NÚMERO – NÃO CONCORRÊNCIA DO SEGURADO À ÉPOCA DO SORTEIO – PARTICIPAÇÃO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA E PRÉVIA DO CONSUMIDOR ACERCA DAS REGRAS DO REGULAMENTO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – FALTA DE CLAREZA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS OPTANTES PELO PAGAMENTO MENSAL DO PRÊMIO – ARTIGO 46 DO CDC –DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ –

NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS .

Tratando-se de relação consumerista, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, na forma do artigo 18 do CDC. Assim, ainda que o defeito reclamado refira-se a sorteio relativo a título de capitalização de contrato de seguro vinculado ao cartão de crédito fornecido pela instituição financeira, resta evidente sua responsabilidade solidária.

Se o autor elegeu para compor a lide apenas o banco e uma das seguradoras participantes da relação, não é admitida a denunciação da lide em relação à outra seguradora, nos termos do artigo 88 do CDC.

Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa se a omissão do nome do patrono da recorrente nas intimações publicadas no DJe em nada prejudicou a parte, que a despeito disso, manifestou-se nos autos em todas as decisões anteriores (artigo 282, §1o, do CPC/15).

A tese de que o número do autor não foi sorteado não se sustenta se nem mesmo a demandada, responsável pelo título de capitalização objeto do sorteio nega tal fato, fundamentando seu recurso apenas no argumento de que o requerente ainda não estava participando do sorteio quando seu número da sorte foi contemplado.

Há que ser mantida a procedência da ação que obrigou as requeridas ao pagamento da premiação ao autor, contemplado em sorteio da loteria federal dias após a adesão ao contrato, se não há dos autos prova da ciência inequívoca e prévia do autor acerca da regra prevista no regulamento – sobre a participação no sorteio apenas no mês subseqüente ao pagamento da primeira parcela do seguro –

sequer existindo clareza quanto à participação do segurado nas hipóteses de pagamento mensal do seguro, a conforme exige o artigo 46 do CDC.

Não resta dúvida que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, uma vez que contemplado com uma quantia razoável de dinheiro na Loteria Federal, após fazer vários planos e comemorar com familiares e amigos, foi surpreendido com a negativa das requeridas em efetuar o pagamento do valor, precisando socorrer-se ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais

se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há falar-se em redistribuição do ônus de sucumbência se o autor sucumbiu apenas em relação ao valor da indenização por danos morais, nos termos da Súmula 326 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO CSF S/A
e pelo
ICATU CAPITALIZACAO S/A
, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada por
SEBASTIAO RAMOS DA SILVA
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento do quarto “prêmio” do “Bilhete de Seguro Sorte Grande Atacadão no 48960”, realizado pela Loteria Federal em 25/05/2019, no valor de R$ 40.125,00 (quarenta mil cento e vinte e cinco reais), em favor do autor, com juros de mora de 1% a.m. desde o efetivo prejuízo e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença;

b) condenar, de forma solidária, os demandados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m. desde a citação (06/08/2019) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença;

c) em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% para o autor e 80% para os requeridos, suspendendo a exigibilidade com relação ao demandante, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O requerido
BANCO CSF S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não responde solidariamente com a Seguradora ICATU Capitalização S/A, uma vez que existe contrato vigente entre as partes com responsabilidade bem definidas, figurando na relação apenas como “Representante de Seguro”.

Aduz que o contrato objeto da lide foi celebrado entre o apelado e as seguradoras CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, razão pela qual requer a denunciação da lide à primeira seguradora.

No mérito, sustenta que mesmo que o apelado estivesse concorrendo à premiação do sorteio ocorrido no último sábado do mês de maio/2019, o seu número da sorte não foi sorteado, conforme cláusula 7a.

Alega que não deve ser aplicado o artigo 46 do CDC, pois além de o apelado ter recebido explicações verbais da pessoa que o atendeu, foi-lhe oportunizado acesso ao contrato celebrado com as Seguradoras Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e Icatu Capitalização S/A.

Insurge-se quanto à distribuição do ônus de sucumbência, ao argumento de que não se mostra coerente com os pedidos deferidos, devendo ocorrer na proporção de 50% para cada parte ou, ao menos, 40% para o apelado e 60% para os demandados.

Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 99650455).

Por sua vez, a demandada
ICATU CAPITALIZACAO S/A
, preliminarmente, argui a nulidade da intimação, em razão das publicações no DJE não terem indicado o nome do patrono da causa, mas apenas o da corequerida, violando o artigo 272, §§ 2o e 5o do CPC/15.

No mérito, sustenta que o regulamento do título de capitalização contratado prevê a realização de sorteios mensais no último sábado do mês subseqüente ao pagamento do Seguro, de modo que a primeira participação do autor foi no sorteio realizado em 29/06/2019, não fazendo
jus
ao pagamento do valor relativo ao sorteio realizado em 25/05/2019.

No mais, defende a inexistência de dano moral e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões (ID 106206991).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O primeiro requerido (
BANCO CSF S/A)
argui sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não responde solidariamente com a Seguradora ICATU Capitalização S/A, uma vez que existe contrato vigente entre as partes com responsabilidade bem definidas, figurando na relação apenas como “Representante de Seguro”

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica posta em exame submete-se à legislação consumerista, conforme previsão da Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do artigo 18 do CDC.

Assim, ainda que o defeito reclamado refira-se a sorteio relativo a título de capitalização constante no contrato de seguro vinculado ao cartão de crédito fornecido pela instituição financeira recorrente, resta evidente a responsabilidade solidária desta.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2012).

2- “(...) 6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007). 8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 9. Recurso especial não provido." (REsp no 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/05/2017).

3- A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.” (TJMT – N.U 1000126-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O banco requerido ainda suscita preliminar de denunciação da lide, uma vez que o contrato objeto da lide foi celebrado entre o apelado e as seguradoras CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, requerendo a denunciação da lide à primeira seguradora.

Contudo, conforme acima explanado, trata-se o caso de relação jurídica sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, na qual é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do referido diploma legal.

Assim, se o autor elegeu para compor a demanda apenas o banco e uma das seguradoras participantes da relação, não é admitida a denunciação da lide em relação à outra seguradora, competindo à instituição o ajuizamento de eventual ação de regresso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – QUANTUM – RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a instituição financeira consta do contrato objeto da ação, é legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Considerado que as instituições financeiras foram eleitas para responder pela ação, não é caso de admitir a denunciação da lide (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor).

Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT – N.U 1027190-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Logo, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DA INTIMAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por sua vez, a demandada
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A
, argui a nulidade da intimação, em razão de as publicações no DJE não terem indicado o nome do patrono da causa, mas apenas o da corequerida, violando o artigo 272, §§ 2o e 5o do CPC/15.

Contudo, a omissão do nome do patrono da recorrente nas intimações publicadas no DJe em nada prejudicou a parte, que a despeito disso, manifestou-se nos autos em todas as decisões anteriores, conforme, aliás, a própria apelante confessa nas razões recursais.

Nesse contexto, impende destacar que não se declara nulidade ou desconsideração de ato processual que não tenha causado prejuízo à parte, nos termos do artigo 282, § 1o do CPC/15:

"
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
."

Portanto, não evidenciado nenhum prejuízo à parte apelante em razão da ausência de indicação do nome do seu patrono nas intimações publicadas no DJe, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. ́-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, adquiriu em 17/05/2019, nas dependências do Hiper Mercado ATACADÃO, um cartão de crédito do primeiro requerido (BANCO CSF S/A
)
, ora apelante e, do segundo requerido, também apelante (
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A)
, um título de capitalização agregado a um seguro de vida, pelo custo mensal de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), valor que seria debitado no cartão de crédito.

Segundo o autor, foi-lhe informado no ato que haveria sorteio mensal da primeira à quinta premiação, bem como que se fosse sorteado receberia a importância de R$
40.125,00 (quarenta mil cento e vinte e cinco reais).

Narra que no dia 22/05/2019 recebeu o bilhete de seguro “Sorte Grande Atacadão” n. 48960, com vigência de 17/05/2019 a 16/05/2024 e que em 25/05/2019, ao apurar o resultado da loteria federal, verificou que seu bilhete havia sido contemplado com o quarto prêmio, no importe de R$41.125,00
(quarenta mil cento e vinte e cinco reais).

Esclarece que o segundo requerido, entretanto, negou-se a pagar a premiação, sob a justificativa de que o autor ainda não estava concorrendo aos sorteios.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

O banco apelante sustenta que o número da sorte do apelado não foi sorteado, conforme cláusula 7a, tecendo a seguinte explicação:

Tal tese, entretanto, apresenta-se totalmente descabida, sequer merecendo maiores delongas, tanto é verdade que nem mesmo a demandada responsável pelo título de capitalização objeto do sorteio nega que o autor foi sorteado, fundamentando seu recurso apenas no argumento de que o requerente ainda não estava participando do sorteio quando seu número da sorte foi contemplado.

Resta incontroverso dos autos que o autor aderiu, em 17/05/2019, ao “Seguro Sorte Grande Atacadão”, com o número da sorte 0000048960, conforme se observa abaixo (ID 99645590 - Pág. 27):

E ainda, que o seu número foi sorteado em 25/05/2019 no quarto prêmio, conforme resultado da Loteria Federal 5391. Vejamos:

Assim, a controvérsia reside em saber se o apelado já concorria ou não ao sorteio quando teve o seu número sorteado.

Defende a segunda requerida apelante
que o regulamento do título de capitalização contratado prevê a realização de sorteios mensais no último sábado do mês subseqüente ao pagamento do Seguro, de modo que a primeira participação do autor foi no sorteio realizado em 29/06/2019 e, desta forma, não estaria concorrendo quando foi sorteado, em 25/05/2019, não fazendo
jus
ao pagamento da premiação.

Dispõe o referido regulamento:

Ocorre que, além de a segunda apelante não ter comprovado nos autos a ciência prévia do autor acerca da referida regra do regulamento, conforme exige o artigo 46 do CDC, a disposição contratual que prevê que “
Os sorteios ocorrerão no ultimo sábado do mês subseqüente ao pagamento do Seguro
” apresenta-se ambígua e pouca precisa, especialmente ao se levar em consideração o prazo de vigência do seguro (17/05/2019 a 16/05/2024) e a forma de pagamento “mensal” do prêmio escolhida pelo segurado.

Convém destacar o que prevê o “Bilhete de Seguro Grande Atacadão” sobre o sorteio e a forma de pagamento:

Neste contexto, insta salientar que a primeira fatura do cartão de crédito contendo a parcela do “Seguro Sorte Grande Atacadão” foi devidamente paga em 19/06/2019, um dia antes do seu vencimento (20/06/2019), conforme se observa do comprovante constante no ID 99645590 - Pág.29.

Desta feita, se não há dos autos prova da ciência inequívoca e prévia do autor acerca da regra prevista no regulamento sobre a participação no sorteio apenas no mês subseqüente ao pagamento da primeira parcela do seguro, sequer havendo clareza quanto à participação do segurado nas hipóteses de pagamento mensal do seguro, a conforme exige o artigo 46 do CDC, há de ser mantida a procedência da ação que obrigou as requeridas ao pagamento da premiação ao autor, contemplado dias após a adesão ao contrato.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que a situação vivenciada pelo autor superam o mero aborrecimento, uma vez que contemplado com uma quantia razoável de dinheiro na Loteria Federal, após fazer vários planos e comemorar com familiares e amigos, foi surpreendido com a negativa das requeridas em efetuar o pagamento do valor, precisando socorrer-se ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela adequado e proporcional ao dano experimentado, devendo ser mantido.

Por fim, não merece reparos a sentença quanto à distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que o autor foi sucumbente apenas em relação ao valor da indenização por danos morais, fato que sequer implica em sucumbência recíproca, à vista do disposto pela Súmula 326 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos.
Por consequência, elevar os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação em favor da parte apelada, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022